Tribunal: TJBA
Processo: 8001043-91.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001043-91.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GEDEON SANTOS NUNES

Advogado(s)
:
KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES, CARIM ARAMUNI GONCALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SOBRE BASE ILÍQUIDA. TAXA SELIC. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS. PROVIMENTO PARCIAL.

1.Sentença que julgou procedente o pedido de policial militar reformado para incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, no percentual de 125%, nos termos do Estatuto da PM/BA e da Resolução COPE nº 153/2014.

2.Insurgência do Estado da Bahia contra aspectos formais da sentença: fixação de honorários em base ilíquida, ausência de ressalva de compensação de valores já pagos e não aplicação da taxa SELIC como índice único.

3.Verificada a necessidade de que os honorários advocatícios sejam fixados apenas na fase de liquidação de sentença, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC.

4.Possibilidade de inclusão de ressalva expressa de compensação de parcelas eventualmente pagas sob o mesmo título, a ser apurada em cumprimento de sentença.

5.Aplicação da taxa SELIC, como índice único de correção e juros, a partir da vigência da EC nº 113/2021 (09/12/2021), conforme jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte.

6.Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001043-91.2021.8.05.0256
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada GEDEON SANTOS NUNES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto da Relatora.